Tribunal: CARF
Processo: 13149.720281/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13149.720281/2012-20
ACÓRDÃO
2002-008.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOURIVAL FEITOZA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720281/2012-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2011/54841156894693, expedida em 27/08/2012, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010, formalizando a
exigência a seguir discriminada, com valores expressos em reais (fls. 5 e
seguintes).
...
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de
R$ 1.786,61.
Os valores apontados decorrem de compensação indevida de IRRF no valor de R$
6.937,26, com relação à pessoa jurídica L F Lima, CNPJ 37.436.912/0001-10,
listada à fl. 6.
Aduz a fiscalização que o autuado é proprietário ou administrador da pessoa
jurídica e não comprovou o recolhimento do IRRF.
Cientificado em 06/09/2012 (fl. 22), o contribuinte apresentou, em 26/09/2012, a
impugnação às fls. 2, instruída com os documentos às fls. 3 a 21, alegando, em
síntese, que:
( O IRRF foi recolhido, conforme documentos anexos.
Pede o cancelamento da exigência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. GLOSA. DIRF. DARF. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720281/2012-20
3
Em se tratando de sócio-administrador da fonte pagadora e não
tendo sido confirmado o devido recolhimento ao erário, mantém-se
a glosa apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014 ( ciência pessoal e-fl.
46), o sujeito passivo interpôs, em 22/10/2014 (protocolo e-fl. 47), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o IRRF compensado
está ora comprovado na DIRF retificadora da fonte pagadora, portanto os rendimentos tributáveis
e a retenção de imposto de renda declarados estão comprovados nos autos.
O julgamento foi convertido em diligência em 27/07/2023 (e-fls.57 e ss.), uma vez
que necessário se fazia o conhecimento acerca das informações constantes nos sistemas da
Receita Federal do Brasil acerca dos valores, do beneficiário e do código da retenção de imposto
de renda retido em pauta. Atendendo à diligência, foi anexada pela DRFB jurisdicionante a
Consulta Única pertinente (e-fl. 61).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$6.937,26.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na lide.
Verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de piso
para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Os rendimentos e o IRRF informados em DIRF para o interessado correspondem
ao período de janeiro a dezembro de 2010, no qual ele era sócio da fonte
pagadora e seu responsável perante a RFB _ fl. 30.
O art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, estabelece que:
...
Como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo
transcrito são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora pelo não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte. Verificando-se a
solidariedade, como no caso, conforme relatado, a dedução do IRRF na
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720281/2012-20
4
Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo somente pode ser deferida se
houver a comprovação do efetivo recolhimento.
...
A DIRF da pessoa jurídica L F Lima, CNPJ 37.436.912/0001-10, relativa ao ano-
calendário 2010, da qual o contribuinte é sócio, indica que o montante de
imposto de renda retido, sob o código 0588, foi de R$ 6.937,26 _ fl. 32.
Os DARF anexados à impugnação, fls. 10 a 21, indicam que o recolhimento do
imposto retido foi feito sob o código 0588. Entretanto, pesquisa realizada nos
sistemas a disposição da RFB não localizou pagamentos sob esse código para o
período em tela, ao passo que se localizaram tais pagamentos sob o código 0561,
o que aponta que esses foram objeto de alteração por meio de REDARF _ fls. 33 e
seguintes.
O comprovante de rendimentos à fls. 9 aponta, para o contribuinte, rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício no valor de R$ 61.200,00 e IRRF de R$
6.937,26. Para o impugnante, a DIRF aponta IRRF de R$ 6.937,26 _ fl. 31.
...
Portanto, em se tratando de rendimento do trabalho assalariado no país tendo
por fato gerador a percepção de pro labore, remuneração indireta, retirada,
vantagem, subsidio, remuneração de conselheiro fiscal e de administração,
diretor e administrador de pessoa jurídica, titular de empresa individual,
gratificação e participação dos dirigentes no lucro e demais remunerações
decorrentes de vinculo empregatício, recebidos por pessoa física residente no
Brasil, entre outros, esse deve ser declarado, em DIRF, sob o código 0561.
...
Em sua defesa o interessado alega que o IRRF compensado está comprovado na
DIRF retificadora da fonte pagadora (e-fls. 49/52), cujos dados coincidem com a Consulta única
trazida aos autos pela DRFB jurisdicionante (e-fls. 61) e, dessa forma, comprovado está o
recolhimento do IRRF cujo valor pretende o interessado aproveitar em sua declaração de ajuste.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720281/2012-20
5
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão de compensação regular do IRRF no valor de R$6.937,26, afastando o lançamento.

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original